Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO ART. 165-A. ETILOMETRO PASSIVO. REQUISITOS DO CTB. NOTIFICAÇÃO ENVIADA. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que em que pese a realização do exame, afirma que tal aparelho não gerou nenhum extrato ou qualquer informação para a Recorrente, apenas acendeu uma luz vermelha, e em seguida o agente público encostasse o veículo, solicitasse um motorista habilitado e ao final, foi informado que seria autuado no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Afirma que não recebeu as notificações para apresentar defesa. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, reafirma todas as declarações da contestação. Requer a manutenção da sentença.
4. A controvérsia em questão consiste no exame da regularidade do auto de infração no SA03740110, ID 63170703, aplicado à recorrente. Conforme a tipificação da infração, a recorrente se recusou a fazer o teste do Etilômetro - ALCOLIZER, no momento da abordagem, dando ensejo à infração tipificada no art. 165-A do CTB.
5. Os requisitos para validade do auto de infração estão elencados no art. 280 do CTB1. Do exame dos autos, notadamente, do Auto de Infração no SA03740110, ID 63170703, apesar do esforço argumentativo da recorrente, verifica-se estarem preenchidos todos os requisitos legais, ou seja, a condutora, ora recorrente, foi notificada no momento da abordagem. Posteriormente foi expedida notificação, tanto da autuação quanto da penalidade, ID 63170708, pág. 5. Cabe ressaltar que o endereço constante na base de dados do DETRAN/DF é diferente do apresentado pela recorrente na inicial, ou seja, os dados cadastrais não estão atualizados.
6. Nesse sentido, cito o precedente acórdão no 1424435, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 31/5/2022, bem como, a Súmula no 16 do Juizado Especial do TJDFT - "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.".
7. Desse modo, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB. Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a manutenção da sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas, ID 63171066/63171068. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.